Tribunal: TJMT
Processo: 1014771-82.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014771-82.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADNALDO FERREIRA ALVES - CPF: 858.370.321-34 (RECORRENTE), YOHAN FUCHS SELLE - CPF: 028.261.681-00 (ADVOGADO), MARAIZA RIBEIRO BRITO RAMALHO - CPF: 015.989.265-19 (RECORRIDO), CARLA DE SANTANA SOUZA MACIEL - CPF: 013.791.165-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1014771-82.2020.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Adnaldo Ferreira Alves

Embargado(s):

Maraiza Ribeiro Brito Ramalho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de julho de 2022

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Reclamante, deu-lhe parcial provimento para declarar inexistente o débito no valor de R$ 225,00 e condenar a Reclamada ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que o acórdão foi contraditório ao fixar o valor da indenização a título de dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), ao argumento de que o valor arbitrado está aquém dos fixados atualmente pela Turma Recursal, em casos análogos ao dos autos. Ao final, requer a majoração do valor da condenação para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Apesar de devidamente intimada, a Reclamada não apresentou manifestação, conforme certidão lançada no ID. 129605688.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão e contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Não há contradição no voto embargado, visto que o valor fixado pela condenação a título de dano moral atende os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

Portanto, diante das peculiaridades do caso, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi adequadamente fixado, não havendo que se falar em sua modificação.

Desta forma, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Em assim sendo, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração e
os rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022